Tribunal: TJDFT
Processo: 0715773-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. NULIDADE DAS FILMAGENS. PRELIMINAR REJEITADA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. IDONEIDADE. DOSIMETRIA. NATUREZA DA DROGA. PEQUENA QUANTIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO.
1. As provas dos autos evidenciam a inexistência de qualquer manipulação, contradição ou ilicitude da prova de vídeo juntada aos autos, pelo que deve ser rejeitada a preliminar de nulidade.
2. As filmagens juntadas aos autos, aliadas aos depoimentos dos policiais em juízo e dos usuários na delegacia não deixam dúvidas acerca da conduta perpetrada pelos acusados, que se revezavam para praticar o tráfico de drogas no local.
3. Os depoimentos dos policiais em juízo se revestem de especial valor probatório e suas palavras ostentam fé pública, porquanto emanados de agentes públicos no exercício da função, merecendo credibilidade quando em consonância, de forma harmônica e coesa, com as demais provas coligidas aos autos, sobretudo quando nada indica que eles quisessem imputar aos acusados crimes que não cometeram.
4. Nos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, a análise da quantidade e da natureza da droga, circunstância judicial especial do Art. 42 da LAD, deve ser realizada conjuntamente, de modo que o fato de a quantidade da droga apreendida ser pequena, ainda que se trate de substância com alto poder viciante (crack), não autoriza, por si só, a majoração da pena-base acima do mínimo legal.
5. Tratando-se de dosimetria da pena, prevalece neste egrégio Tribunal e no colendo Superior Tribunal de Justiça, o entendimento no sentido de que para cada circunstância judicial considerada desfavorável, deve ser exasperada a pena-base na fração de 1/8 (um oitavo) da diferença das penas máxima e mínima abstratamente cominadas ao crime.
6. Recursos parcialmente providos.